Tribunal: TJDFT
Processo: 0716647-87.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL DEFERIDO. CAESB. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITOS PRETÉRITOS. NÃO CABIMENTO. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Diante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, descritos no art. 300 do CPC, impõe-se o deferimento da tutela de urgência vindicada, para obstar a interrupção do serviço de fornecimento de água em unidade residencial.
2. Admite-se a suspensão do fornecimento de água no caso de atraso igual ou superior a 60 (sessenta) dias no pagamento, não sendo possível, contudo, o corte com base no inadimplemento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, conforme art. 121, §§ 1o e 5o, da Resolução n. 14/2011 da Adasa.
3. Os comprovantes acostados aos autos demonstram que, após a suspensão do serviço, a apelante pagou as faturas mais recentes, ressaltando-se que as remanescentes venceram há mais de 120 (cento e vinte) dias, razão pela qual a manutenção do corte de água se afigura indevida, porquanto baseada tão somente em débitos pretéritos, os quais podem ser reivindicados pela concessionária apelada pelas vias ordinárias de cobrança.
4. Ressalta-se que a Adasa, durante a pandemia do coronavírus (COVID 19), editou a Resolução n. 07, de 06 de maio de 2020, suspendendo a realização de corte por inadimplemento durante a vigência das condições excepcionais oriundas da aludida pandemia (art. 4o, I, da Resolução 07/2020), circunstância que atesta a necessidade de acolhimento do pedido da autora.
5. Recurso conhecido e provido.